Tribunal: TJSP
Processo: 1008903-48.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008903-48.2015.8.26.0562 -Voto no 43.658
Registro: 2020.0000516336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1008903-48.2015.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante PAULO
ANTONIO GONÇALVES, é apelado VINÍCIUS JOSÉ PARISI.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, v.u.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
ARALDO TELLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008903-48.2015.8.26.0562 -Voto no 43.658
COMARCA DE SANTOS
JUIZ DE DIREITO: PAULO SÉRGIO MANGERONA
APELANTE: PAULO ANTÔNIO GONÇALVES
APELADO: VINÍCIUS JOSÉ PARISI
VOTO No 43.658
Indenização por danos materiais e morais. Contrato de
compra e venda de carteira de clientes de escritório de
contabilidade. Violação de cláusulas obrigacionais. Sentença
de procedência. Inconformismo. Atividade probatória mal
direcionada, faltando, ainda, complemento de prova oral.
Processo parcialmente anulado.
Recurso provido para esse fim.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da
sentença de fls. 740/745, com embargos rejeitados às fls. 779, que julgou
procedentes os pedidos da ação cominatória e reparatória para condenar o
réu no pagamento de R$ 252.370,42 a título de danos materiais e R$
10.000,00 como danos morais.
Inconformado, o requerido assevera que a deliberação
deve ser reformada ou, subsidiariamente, anulada, insistindo na prova oral
para a revisão da condenação por danos materiais. Afirma, também,
conflito entre a premissa da sentença e a conclusão do laudo pericial e o
descabimento do arbitramento de danos morais em favor do autor (fls.
781/807).
Há contrariedade (fls. 845/853) e o recurso, distribuído
à Câmara Reservada por determinação do Acórdão de fls. 891/897, foi
recebido às fls. 908.
É o relatório, adotado o de fls. 740/741.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008903-48.2015.8.26.0562 -Voto no 43.658
A hipótese cuida de alegação da violação de
obrigações (cláusula terceira, itens C, D e E fls. 25/26) do contrato de
compromisso de venda e compra de fundo de comércio (cartela de
clientes com as respectivas declarações de IR fls. 786) mantido pelo
réu na condição de contabilista e sob o nome Paulo Antônio Gonçalves
Contabilidade EPP (fls. 23/27).
Anota-se, num primeiro passo, que não se está
diante da aquisição de um estabelecimento empresarial.
De fato, como antes mencionado, sob nome que se
pode qualificar como profissional para efeito de aplicação do art. 1.155,
parágrafo único, do Código Civil, o réu transacionou sua carteira de
clientes ou parte dela com o autor, comprometendo-se à prestação de
serviços, juntamente com seus empregados, de forma a dar continuidade
ao atendimento, e ao repasse parcial da remuneração por elaboração de
declarações de ajuste de pessoas físicas junto ao fisco federal (fls.
23/27).
Ocorre que, como lembra o Prof. Sergio Campinho,
da caracterização de empresário, a lei expressamente excluiu ...certas
pessoas. Portanto, determinadas atividades profissionais não têm o
condão de se caracterizar como atividade de natureza empresarial...
E prossegue: Nesse diapasão, não são considerados empresários
aqueles que exercem profissão intelectual, de natureza científica,
literária ou artística, ainda que se valham do concurso de auxiliares
ou colaboradores. Não são, pois, juridicamente empresários,
devendo observar o regime do direito civil1.
No caso concreto, o alienante exerce ou exercia a
1 Curso de Direito Comercial Direito de Empresa. São Paulo: Saraiva, 2.016, p. 28

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008903-48.2015.8.26.0562 -Voto no 43.658
profissão de contador ou contabilista e, portanto, a ele não se aplica o
regime da atividade empresarial. E se é assim, não se identifica o
conjunto de elementos corpóreos e incorpóreos que formam o
estabelecimento empresarial (CC, art. 1.142 e seguintes), com o que se
afasta a aplicação do art. 1.147 do diploma comum.
Restariam, não obstante, as regras estabelecidas
entre as partes e que foram lançadas no contrato por elas firmado.
Ocorre que a atividade probatória, que deveria
fornecer os elementos necessários a um julgamento seguro, não se
desenvolveu a contento.
De efeito, olvidando do comando dos art. 370 e 470
do Código de Processo Civil, o d. magistrado que presidiu o feito não
cuidou de, no mínimo, determinar o refazimento dos quesitos
apresentados pelas partes, que, na prática, induziram o perito às
respostas que lhe eram convenientes (caso do autor fls. 495/497), ou
foram estruturados sem o objetivo próprio de uma perícia (caso do réu
fls. 490/494).
De seu turno, após uma primeira manifestação que
soava favorável à pretensão inicial (fls. 649/661), o perito acabou
concluindo que o réu não teria causado nenhum dano material ao autor
(fls. 705).
Não bastasse, é evidente que havia necessidade de
complementação da prova técnica, fosse ela aproveitável, pela prova
oral.
Realmente, por exemplo, a alegação de que o
apelado direcionou três de seus funcionários para trabalhar
exclusivamente na atualização de serviços que o apelante, embora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008903-48.2015.8.26.0562 -Voto no 43.658
obrigado, não prestara aos clientes que integravam a lista cedida no
negócio, carecia de prova, não bastando a localização do registro
trabalhista daqueles.
De resto, é preciso observar que, diante das
alegações da contenda, cabia aos envolvidos juiz, partes e perito
abordar os diversos temas de forma a permitir conclusão fundamentada
sobre se houve ou não violação das regras contratuais e,
consequentemente, se houve ou não danos para o autor.
Por tais razões, acolho a preliminar de cerceamento
e arguida pelo apelante e anulo o processo, a partir da perícia,
determinando que novos quesitos sejam apresentados pelas partes,
cabendo ao magistrado examiná-los e admiti-los ou não, sem prejuízo de
formular suas próprias indagações, cabendo ao mesmo perito, já
remunerado, refazer o seu trabalho, recomendando-se, outrossim, que
se complemente a instrução com a prova oral pertinente.
Ante o exposto, nos termos acima explicitados, dou
provimento ao recurso com recomendação.
Nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2.011,
editada pelo Órgão Especial desse Tribunal de Justiça, salvo oposição
expressa, eventuais declaratórios serão julgados em sessão virtual.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR